Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Mitsumar Veículos LTDA contra decisão proferida pela Juíza da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela consumidora, em decorrência de relação comercial, consumerista, de aquisição de carro blindado e regularização documental.
A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, afastou a validade da cláusula de eleição de foro, acolheu a prescrição apenas quanto ao pedido de compensação por danos morais e determinou a inversão do ônus da prova. O agravante requer a reforma da decisão, sob os fundamentos de ilegitimidade das partes, prescrição da pretensão de obrigação de fazer, incompetência do juízo de origem e nulidade da decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a ilegitimidade ativa da autora e a ilegitimidade passiva da concessionária agravante; (ii) estabelecer se incide a prescrição trienal ou decenal sobre a pretensão de obrigação de fazer; (iii) determinar se é válida a cláusula de eleição de foro constante de contrato apócrifo; e (iv) verificar se há nulidade na decisão integrativa que rejeitou embargos de declaração por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ilegitimidade ativa e passiva é afastada com base na teoria da asserção, pois a autora, na qualidade de consumidora, alegou ter sofrido prejuízos diretamente relacionados à conduta da concessionária, sendo parte legítima para figurar no polo ativo. Da mesma forma, a empresa agravante, responsável pelo negócio, possui legitimidade para responder à ação judicial. 1.1. A argumentação de ilegitimidade revela, ademais, evidente contradição interna, na medida em que aponta o mesmo terceiro (Igor Sadezvicius) como sendo simultaneamente o sujeito passivo e ativo ideal da relação processual, inviabilizando qualquer coerência lógica da própria tese defensiva.
2. A tese de prescrição não encontra respaldo, pois a obrigação de transferir o veículo e regularizar a documentação decorrente da blindagem não configura prestação única e isolada, mas sim de trato sucessivo, com inadimplemento contínuo, que renova os efeitos da mora e afasta o termo inicial fixado pelo agravante. 2.1. Ademais, múltiplas foram as circunstâncias fáticas e resistências de adimplemento distribuídas pelo tempo, que foram capazes de fazer ressurgir o interesse autoral e buscar a obrigação junto a ré.
3. A cláusula de eleição de foro constante de documento apócrifo, produzido posteriormente ao advento da relação obrigacional, e da tradição, e sem a anuência inequívoca das partes, não possui eficácia jurídica, além de ser inaplicável à luz da legislação consumerista, que garante ao consumidor o direito de litigar em seu domicílio.
4. A decisão integrativa impugnada limitou-se ao cumprimento de sua função específica de esclarecer pontos da decisão principal e não incorreu em omissão ou ausência de fundamentação, especialmente diante da possibilidade de reexame das matérias via recursos próprios, que foram devidamente interpostos e conhecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade das partes é aferida à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa exposta na petição inicial.
2. A obrigação de fazer com inadimplemento contínuo configura obrigação de trato sucessivo, cuja mora se renova dia após dia, afastando a prescrição.
3. Cláusula de eleição de foro constante de contrato apócrifo e posterior ao fato gerador da obrigação é inválida e inaplicável em relações de consumo.
4. Decisão integrativa que rejeita embargos de declaração com base na inexistência de omissão ou contradição não configura nulidade por ausência de fundamentação.